Tribunal: TJSP
Processo: 2111238-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Cerceamento de direito. Inocorrência. Pretensão de exame pericial nos maquinários para avaliar o seu valor atual. Descabimento. Qualquer conclusão, neste momento, acerca do alcance da garantia fiduciária, será prematura. Verificação sobre eventual saldo não coberto pela garantia que só deve ocorrer após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, que, até então, continua titular

Ementa:
Cerceamento de direito. Inocorrência. Pretensão de exame pericial nos maquinários para avaliar o seu valor atual. Descabimento. Qualquer conclusão, neste momento, acerca do alcance da garantia fiduciária, será prematura. Verificação sobre eventual saldo não coberto pela garantia que só deve ocorrer após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, que, até então, continua titular de tal posição.

Recuperação Judicial. Impugnação de crédito. Credor com garantia fiduciária sobre bens móveis (máquinas). Garantia regularmente constituída. Cédulas de Crédito Bancário emitidas e registradas no Cartório de Títulos e Documentos do domicílio da devedora antes da distribuição da recuperação. Existência de perfeita descrição dos bens cedidos fiduciariamente. Aplicação do § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005. Improcedência mantida, diante da inegável natureza extraconcursal do crédito.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111238-29.2019.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é agravante
MEBRAS METAIS DO BRASIL LIMITADA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é
agravado DESENVOLVE – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO
S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111238-29.2019.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
JUÍZA DE DIREITO: ROSELI JOSÉ FERNANDES COUTINHO
AGRAVANTE: MEBRÁS METAIS DO BRASIL LTDA. (em recuperação
judicial)
AGRAVADA:
DESENVOLVE
AGÊNCIA
DE
FOMENTO
DO
ESTADO DE SÃO PAULO S/A
VOTO N.o 43.823
Cerceamento de direito. Inocorrência. Pretensão de exame
pericial nos maquinários para avaliar o seu valor atual.
Descabimento. Qualquer conclusão, neste momento, acerca do
alcance da garantia fiduciária, será prematura. Verificação sobre
eventual saldo não coberto pela garantia que só deve ocorrer após
a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, que,
até então, continua titular de tal posição.
Recuperação Judicial. Impugnação de crédito. Credor com
garantia fiduciária sobre bens móveis (máquinas). Garantia
regularmente constituída. Cédulas de Crédito Bancário emitidas e
registradas no Cartório de Títulos e Documentos do domicílio da
devedora antes da distribuição da recuperação. Existência de
perfeita descrição dos bens cedidos fiduciariamente. Aplicação do
§ 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005. Improcedência mantida,
diante da inegável natureza extraconcursal do crédito.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 241/243 da origem, que, integrada pelas de fls. 254/255, julgou
improcedente impugnação de crédito aviada pela agravante, em regime de
recuperação judicial, pela qual pretendia fosse mantido o agravado - tal como
inscreveu na primeira lista - como credor quirografário e no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111238-29.2019.8.26.0000 -Voto no
3
R$2.177.267,24.
Sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de
direito, a dizer que a perícia técnica para apuração do atual valor dos bens
entregues em garantia fiduciária é imprescindível, sobretudo porque a sua
depreciação é natural, sendo possível que parcela da dívida não esteja mais
coberta, a ensejar aplicação do Enunciado 51 da I Jornada de Direito
Comercial do Conselho da Justiça Federal.
No mérito, aduz, em suma, que o crédito do agravado é
concursal (quirografário) porque a garantia estampada nas Cédulas de Crédito
Bancário números 2903 e 3525 não se aperfeiçoou, vez que os aludidos
títulos carecem de descrição dos bens entregues em alienação fiduciária e,
também, do valor atualizado deles, em violação aos artigos 1.362 do Código
Civil, 33 da Lei no 10.931/2004, 18 da Lei no 9.514/1996 e, por fim, 66-B da
Lei no 4.728/1965.
O Des. Grava Brazil, que despachou no meu impedimento
ocasional, negou a tutela antecipada recursal pela decisão de fls. 273/274,
sobrevindo contrarrazões (fls. 279/297) e manifestação da Procuradoria Geral
de Justiça pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento
do recurso (fls. 303/309).
O prazo para manifestação da Administradora Judicial
decorreu in albis (fls. 300).
É o relatório.
A preliminar de cerceamento de direito não convence.
Não está equivocada a afirmação de que, exauridos os
bens alienados fiduciariamente, eventual saldo credor, não coberto pelo valor
do que entregue em garantia, será tido como quirografário.
Esse, inclusive, o teor do Enunciado 51 da I Jornada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111238-29.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal:
O saldo do crédito não coberto pelo valor do bem e/ou da garantia dos
contratos previstos no § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 é crédito
quirografário, sujeito à recuperação judicial.
No mesmo sentido:
Recuperação judicial. Impugnação de crédito. Alegação do agravante de que
os créditos são concursais, nos termos do art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005.
Bens vinculados à alienação fiduciária que já foram vendidos pelo banco.
Saldo devedor remanescente após a alienação dos bens a terceiro que deve
ser incluído na relação de credores como crédito quirografário. Precedentes.
Recurso provido.1
No entanto, respeitado o convencimento contrário, a
conclusão sobre o esvaziamento da garantia só se mostra apropriada após a
consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.
Ora, pese a insistência de que tenha havido desvalorização
do maquinário argumento, aliás, extremamente confortável à devedora , o
real valor do bem entregue em alienação fiduciária só será conhecido após a
consolidação da propriedade fiduciária e a consequente alienação.
Vale dizer, sendo o valor arrecadado insuficiente para a
liquidação da dívida, o saldo deverá ser classificado como quirografário, nos
termos do mencionado Enunciado 51 do CCJ.
Assim, enquanto não ocorrer o fenômeno (consolidação da
propriedade fiduciária), o credor fiduciário continua titular de tal posição.
Em outras palavras, tal como já decidiu esta C. 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial no julgamento do AI no
2039516-37.2016.8.26.0000 e sob a relatoria do Des. Caio Marcelo Mendes
1 AI no 2081008-09.2016.8.26.0000, sob a rel. do Des. Hamid Bdine, da C. 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial desta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111238-29.2019.8.26.0000 -Voto no
5
de Oliveira, enquanto não consolidada a propriedade em favor do credor
fiduciário e apurada a existência de eventual saldo, a garantia deve
subsistir em sua totalidade, tornando o crédito garantido integralmente
imune à recuperação judicial.
Fora isso, deve-se considerar, no caso concreto, que, além
de a Cédula de Crédito Bancário no 3525 contemplar garantia fiduciária
equivalente a 125% do débito e a CCB no 2903 100%, tal como decidiu o i.
magistrado, se a recuperanda apresentou avaliação desses maquinários junto
com a inicial da recuperação, com valor equivalente ao previsto nos
contratos, não está autorizada, a esta altura, negar a validade daquela
avaliação. Com efeito, a conduta traduz exercício de posição jurídica
contraditória com comportamento assumido anteriormente, em evidente
venire contra factum proprium.2
No tocante ao mérito, o art. 49 e seu § 3o da Lei 11.101/05
assim dispõem:
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na
data do pedido, ainda que não vencidos.
§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de
bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou
promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham
cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações
imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de
domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e
prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições
contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo,
durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a
venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital
essenciais à sua atividade empresarial.
A lei de regência prevê, portanto, a exclusão de
determinados créditos da recuperação judicial, especialmente os de bancos,
2 Origem fls. 255.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111238-29.2019.8.26.0000 -Voto no
6
que, em geral, dispõem de garantias.
No caso concreto, a recuperanda firmou os seguintes
contratos de crédito com o agravado: i) Cédula de Crédito Bancário no 2903
(origem fls. 11/29), emitida em 18.10.2012, com vencimento em 16.1.2017
e que tem por objeto o financiamento de R$730.000,00; além do aval
(cláusula 6.1), a emitente, ora agravante, entregou ao mutante, ora agravado,
duas máquinas em alienação fiduciária para garantir 100% do débito
(cláusula 6.4); e, ii) Cédula de Crédito Bancário no 3525 (origem fls. 79/98),
emitida em 16.6.2014, com vencimento em 15.7.2019 e que tem por objeto o
financiamento de R$2.240.000,00; além do aval (cláusula 6.1), a emitente,
ora agravante, entregou ao mutante, ora agravado, vários equipamentos em
alienação fiduciária para garantir 125% do débito (cláusula 6.2).
A recuperanda, ao elaborar a primeira lista de credores,
inseriu o agravado na Classe III e pelo valor de R$2.177.267,24.
No entanto, impugnação administrativa promovida pelo
credor foi acolhida pela auxiliar do Juízo para excluí-lo da recuperação
judicial, a considerar a posição de proprietário fiduciário, nos exatos termos
do mencionado § 3o do art. 49 da LRF.
A solução alvitrada na impugnação judicial foi a mesma.
E com acerto.
Vê-se que a recuperação judicial foi distribuída em
26.10.2016.
As mencionadas Cédulas de Crédito Bancário, de seu
turno, como dito, foram emitidas, respectivamente, em 18.10.2012 e
16.6.2014, antes, portanto, do referido termo.
Verifica-se, ainda, que foram registradas no Registro de
Títulos e Documentos de Espírito Santo do Pinhal, domicílio da devedora, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111238-29.2019.8.26.0000 -Voto no
7
data também anterior à distribuição da recuperação judicial.
Fora isso, embora a agravante sustente a ausência de
descrição dos móveis que entregou em alienação fiduciária ao agravado, o
que se vê dos anexos às referidas cédulas é o contrário.
Quanto à CCB no 2903, nos termos do anexo Garantia:
Alienação Fiduciária de Bem Móvel encartado às fls. 11/29 da origem e da
própria cédula, os maquinários entregues em alienação fiduciária são os
seguintes: i) sistema acumulador contínuo horiz de fitas p/ pam de tubos
ACH-50 (código 1943650); ii) máquina p/ corte de tubos em linha contínua
sem rebarba MCC-50S (código 1943620).
Quanto à CCB no 3525, nos termos do anexo Garantia:
Alienação Fiduciária de Bem Móvel encartado às fls. 79/98 da origem, os
maquinários entregues em alienação fiduciária são os seguintes: i) instalação
para fabricação de tubos com solda longitudinal ITL 50x2, contendo os
seguintes equipamentos: desenrolador expansível mecânico duplo de bobinas
até 3.000 kg; mesa de corte, fixação e solda das extremidades das bobinas;
acumulador horizontal contínuo AHZ 3500/160-2,25; máquina formadora;
mesa de solda; canal de resfriamento; máquina calibradora; quatro cabeças
turcas para calibração, endireitamento ou perfilação dos tubos; serra voadora
SBZ 50/180 servo; mesa aceleradora e de saída de descarga bi-lateral; e
equipamento elétrico.
Assim, se o crédito está integralmente garantido por
alienação fiduciária, era o caso, mesmo, de aplicação do que dispõe o § 3o do
art. 49 da Lei no 11.101/2005, mostrando-se escorreito o julgamento de
improcedência da presente impugnação de crédito, diante da inegável
natureza extraconcursal do crédito do agravado.
Por tais fundamentos, proponho o desprovimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111238-29.2019.8.26.0000 -Voto no
8
recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR